Tribunal: TJBA
Processo: 0513706-19.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513706-19.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e outros Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: MARCO AURELIO MATOS DE FREITAS Advogado(s):CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA COMUM. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO CONTRATUAL PARA ENTREGA DA ÁREA COMUM. SITUAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. IMPOSSIBILIDADE DE USAR E GOZAR COM PLENITUDE DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE. CULPA DA VENDEDORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DE CADA MÊS. JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0513706-19.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e outros e como apelada MARCO AURELIO MATOS DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .